Tribunal: TJBA
Processo: 8019482-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019482-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZULMIRA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). INCLUSÃO DE DADOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que se questionava a ausência de notificação prévia sobre a inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia específica sobre a inclusão de dados no SCR configura danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é regulamentado pela Resolução CMN n.º 5.037/2022, destinando-se ao monitoramento do crédito no sistema financeiro e à fiscalização pelo Banco Central, constituindo obrigação das instituições financeiras o envio das informações.

4 - A regulamentação exige comunicação prévia genérica aos clientes sobre o registro de dados no SCR, mas não impõe notificação individualizada para cada operação ou atualização do cadastro, sendo suficiente a informação inicial sobre a possibilidade de inclusão dos dados no sistema.

5 - O SCR não se equipara integralmente aos cadastros restritivos de crédito tradicionais, tratando-se de sistema de informações utilizado pelo Banco Central para fins de monitoramento e fiscalização, com acesso restrito às instituições financeiras e ao próprio titular dos dados.

6 - Considerando as características específicas do sistema SISBACEN/SCR, mostra-se inaplicável a jurisprudência que reconhece dano moral
in re ipsa
em razão da ausência de notificação, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo ao consumidor.

7 - Não há nos autos elementos que comprovem danos à imagem, honra ou dignidade da apelante, nem indícios de restrição creditícia efetiva em decorrência da inclusão dos dados no SCR, sendo ausente a comprovação do dano alegado.

8 - Não havendo ato ilícito praticado pela instituição financeira, que agiu no exercício regular de dever legal, e não tendo sido demonstrado o alegado dano, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, Súmula 297/STJ; Resolução CMN n.º 5.037/2022, arts. 2º, 4º, 13 e 16; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.626.547/RS; TJ-BA, Apelação 80227971020238050001; TJ-SP, Apelação Cível 10017724020248260066.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8019482-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ZULMIRA MARIA DOS SANTOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04